Tribunal: STF
Processo: RvC 5546
Classe: RvC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



REVISÃO CRIMINAL. PETIÇÃO ININTELIGÍVEL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. INÉPCIA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: PRECEDENTES. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 



Relatório 



    1. Revisão criminal, com requerimento de medida liminar, apresentada por Emerson Afonso Rosa neste Supremo Tribunal Federal, em 19.2.2024 (e-doc. 1).



    2. Alega que, “conforme consta no bojo de todas as peças patrocinadas por mim diante desta E. Corte Superior – na forma do art. 102, III, §3º da Constituição Federal, jamais poderiam ter sido refutadas pelos Ministros prolatores, sem a manifestação de 2/3 de seus membros – forma equiparada ao art. 942 do Código de Processo Civil – via Colegiado estendido.



    Fundamenta a pretensão ainda no art. 102, incisos, letras e alíneas acima aduzidos, CF - visto que a responsabilização de Juízes em flagrante omissão de judiciar (art. 13, §2º do Código Penal viola o dever de garantidor imposto aos Magistrados), e art. 103, §2º, CF (inconstitucionalidade por omissão). Ainda, nos termos do art. 102, I, letra “r” da Constituição Federal cabe ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar ações contra os membros do Conselho Nacional de Justiça, assim como as ações que versem sobre omissão ou abuso de poder (art. 61, II, letra g do Código Penal) praticada por membros do Ministério Público Estadual ou Federal” (fls. 8-9, e-doc. 1).



    Argumenta que “o motivo principal deste Recurso Ordinário Criminal, além de solicitar a Revisão Criminal dos Mandados de Injunção, dos Recursos Extraordinários, das Reclamações Constitucionais e do Recurso Ordinário Criminal interpostos diante desta E. Corte Superior com pedido de fixação de precedente qualificado (todos curiosamente negados com imediata ordem de trânsito em julgado), é narrar que dentre a cadeia de criminosos, estão diversos membros do Ministério Público - que contribuíram de forma direta na concretização dos atos terroristas” (fl. 14, e-doc. 1).



    3. O requerente colaciona diversos documentos (e-docs. 2-66) e requer as seguintes medidas liminares:



    “1. Requer a concessão da gratuidade da Justiça porque conforme comprovam os extratos do IRPF dos três últimos anos calendário, a parte continua vítima de genocídio por gotejamento. A quadrilha após roubar os animais, tem força bastante para impedir que os processos patrocinados pelo impetrante fiquem paralisados na Justiça o tempo que for necessário para ‘assassiná-lo fisicamente’ – vez que a morte simbólica da persona já ocorreu. 



    2. Na forma do art. 1.029, §5º CPC requer a Vossa Excelência que oficie todos os tribunais indicados na peça em anexo, para fazer cessar o efeito das sentenças prolatadas. Efeito suspensivo.



    3. Que nos termos do art. 1.030, inc. V do Código de Processo Civil acolha as teses indicadas em cada um dos processos, para fixação de precedente qualificado vinculante (art. 927, §1º CPC).



    4. Que declare a inconstitucionalidade por omissão (art. 103, §2º, CF) do Tema 897 do STF e afaste o dolo como elementar da condenação pelo crime de improbidade administrativa. Considerar que os agentes investidos na Administração Pública, cuidam de verba do erário, e nesse sentido, qualquer montante (por menor que seja), se declarado perdido ou desviado, caracteriza crime de improbidade administrativa; visto que não se aplica o Princípio da Insignificância para sonegação fiscal ou desvio de verbas públicas.



    5. Acatar desde logo a tese da acusação de que descabe a concessão do ANPP, anistia, pagamento de fiança, e progressão de regime quando a matéria versar sobre crimes dolosos contra a vida, terrorismo, terrorismo psicológico, indução ao suicídio, estupro, e crimes contra a Administração Pública.



    6. Que nos termos do art. 20 do Código de Processo Civil, declare que não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva em concreto, visto que nos termos autorizados pelo Código de Processo Penal, a contagem do prazo prescricional, não pode ter como dia a quo, data que coincida com a fase de investigação. Todavia, o início do termo para a contagem da prescrição da pretensão punitiva – deve ser a data da distribuição do processo.



    i. Uniformizar o entendimento conforme a Constituição Federal, para fixar precedente qualificado vinculante em matéria de Direito Penal: todo e qualquer crime é imprescritível.



    ii. Não se aplica em matéria de Direito Penal prazo decadencial, a exemplo dos crimes contra a honra.



    iii. Não se aplica em matéria de Direito Tributário o Princípio da Insignificância.



    iv. Dispensado o dolo para a condenação nos tipos previstos na Lei 14.230 /2021 (improbidade administrativa).



    v. Nos termos do art. 50 e art. 52 da Lei 13.709 /2018 cumulado com o art. 6º, inciso I da Lei 12.846 / 2013 – os crimes cometidos dentro do ecossistema digital (uso de espião, hacker, cyberbullyng, etc) além das penas previstas para cada conduta omissiva ou comissiva, impõe a condenação ao pagamento de multa de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a R$ 50.000,00 (cinquenta milhões de reais). Considerar que se o empresário se utiliza de aparatos técnicos e tecnológicos para espelhar qualquer cidadão sem autorização judicial, a multa será direcionada para a empresa.



    vi. Todo o condenado em crimes digitais nos termos do art. 6º, inc. II da Lei 12.846/2013 fica obrigado a proceder a retratação pública em jornal impresso de grande circulação por três dias seguidos, cancelado o direito de uso de celulares, e-mail, redes sociais e demais aparatos técnicos, desde o momento da prisão até o cumprimento definitivo da pena.



    vii. Os crimes cometidos dentro do ecossistema digital não são passíveis de anistia, ANPP, transação penal, pagamento de fiança, progressão de regime. Regime inicial fechado. Pena base de 10 anos nos termos da Lei 9.613 /22.



    viii. Somente se aplica o sistema do cumulo material para o cálculo da pena, em qualquer modalidade de crime” (sic, fls. 4-7, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “Ante o exposto requer:



    a) O recebimento do presente Recurso Ordinário Criminal concedendo os pedidos preliminares lançados no início da petição, e para: 



    • Autorizar a revisão criminal e fixar precedente qualificado vinculante em todos os processos (Reclamação, Ação Direta de Inconstitucionalidade, Recurso Extraordinário) indicados na peça em Anexo. 



    • Conceder a benesse da gratuidade da justiça para o recorrente na forma do art. 98 e art. 99 CPC. Juntada dos três últimos IRPF. 



    • Solicitar cooperação internacional e lançar o nome dos acusados Munir Ghattas, Alessandra Maria Sírio Ghattas, Daniel Brambilla, Eduardo Moreira, Suasta Thielli Dutra Sampaio, Sylvia Roriz de Carvalho, Tatiana La Scalla Lambauer, Inar Pessoa Reis de Miranda, Gerson Pereira da Silva, Rodrigo Araújo da Silva, Francisco Akira Kezuka, Mario Massao Kussano, Alessandra Comenale Rodrigues, Patrícia Akemi, Carlos Kezuka, Peter Andrysick Júnior, Joao Vitor Vasconcelos, Fredie Didier Júnior, Ronny Alex Novizalla, Carla Catena de Mello, Cynthia A Lewis, Peggy Ruffman, Michele Milles, Lily Le Master, Rossella Ettori, Adriana Bartoli, Gustavo Santos Elpes, Daniel Carnio, Daniel Neves da Conceição, Nelson Rosenvald, Rogério Sanches Cunha, Ricardo Ferracini Neto, Luiza Helena Trajano, Denise Santos Lopes, José Paulo Faciolli, Diana Patrícia Brandt, Márcia Picciani, Mohammed Usama, Aziza Shaikh, Carine Parmantier, Sophie Allica, Frederic Thielli Gaspar, Renata Carvalho, Adilson Macedo, Wilton Correa Paz, Laura Acosta, José Augusto Borges, Paulo Adyr Dias do Amaral, Alejandro Castro Mesa, Jhon Bittencourt, Piort Pardo Adam Rogowski, Susana Benedetti, Sônia Matos, Virgínia Lopes Araújo, Felipe Miranda, Paulo Salim Maluf, Paulo Samuel Rush, Alberto Leal, Maria Teresa Al Canteiro, Shanon Nolen Martin, Padre Júlio Lancelotti, Fernanda Rômulo de Magalhães, Rubia Baja, Chrstie Van Sant, Rita Maria Caetano de Menezes Carvalho, Antônio Carlos Caetano de Menezes, Silvia Evelyn Dinigre – e demais receptadores no exterior no RED da Interpol. 



    • Expedição de Mandado de Prisão para todos os acusados nas peças em anexo. 



    • Expedição de Ofício para o MPSP e MPRJ para que colacionem aos autos o relato e os demais acusados delatados por denúncia anônima entre os dias 04 e 05 de janeiro de 2024. 



    • Autorização para que a ABIN, inteligência da Polícia Federal e ANPD espelhem a rede social, e-mail e telefone de todos eles. Quebra de sigilo bancário na forma da LC 105/2001. 



    • Decretação de falência de todos as empresas pertencentes a cada um deles na forma do art. 48, I e art. 81 da Lei nº 11.101 /2005. 



    • Declarar a inidoneidade de todos eles em contratar com o Poder Público por prazo não inferior a 20 anos. 



    • Perda de qualquer subsídio recebido do Governo Federal a exemplo do contrato celebrado com CEF para aquisição da casa própria, com despejo e consolidação da propriedade a favor da CEF. 



    • Nomeação de administrador judicial para realizar a apuração de haveres, venda de marca, fundo de comércio, etc. 



    • Nomeação de dois peritos contábeis para acompanhar o trâmite. 



    • Nos termos do art. 12, I, II e III da Lei da Improbidade Administrativa (Lei 8.429/92) cumulada com a nova LIA Lei 14.230/21 – perda de 20 % de todo o patrimônio arrecadado em favor da vítima com imediato levantamento dos valores. Acrescido de multa de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) imposto para cada empresa, em razão do crime ter ocorrido de forma integral dentro do ecossistema digital na forma do art. 50 e 52 da Lei 13.709/2018 LGPD, e 2% sobre o total arrecadado autorizado pela Lei Anticorrupção Lei nº 13.876/2013” (fls. 31-35, e-doc. 1).



    4. Em 21.2.2024, foi protocolizada neste Supremo Tribunal Federal a Petição n. 14450, com os seguintes requerimentos:



    “a) Que Vossa Excelência se declare suspeita para julgar a presente Revisão Criminal, visto que na Reclamação 61.445 versada em violação a direitos humanos e fundamentais de menores, julgou sem indicar qualquer tema que tenha sido previamente fixado pela Suprema Corte (art. 496, §4º, I, II, III, IV CPC), o que ao fim e ao cabo, corroborou com perda da qualidade de vida nos menores, sonegação fiscal (do empresário genitor), e perda de arrecadação do próprio erário. 



    b) Que redistribua a ação para qualquer dos demais Ministros do Supremo Tribunal Federal que não tenham incidido em omissão por inconstitucionalidade (art. 103, §2º, CF) no MI 7431 + Rcl 61.645 (Gilmar Mendes), MI 7434 (Edson Fachin), Rcl 61.490 e 61.672 (Luís Roberto Barroso), Rcl 61.589 (Dias Toffoli), Rcl 62.167 (André Mendonça) e Rcl 61.445 +Rev Criminal 5546 (Carmém Lúcia) (sic)



    c) Que alerte o Ministro que vier a receber os autos, que todas as peças articuladas nos Juízos de origem e diante desta Suprema Corte, tem indicação de tema para fixação de precedente qualificado vinculante tanto de matéria afeta ao direito civil, direito tributário, direito penal, e proposta de redação de legislação para controle dos conglomerados econômicos de big techs e crimes cometidos dentro do ecossistema digital.



    d) Que inclua no Banco Nacional de Mandado de Prisão a Magistrada da 4ª Vara Cível de Franca, a Magistrada do 2º Juízo Cível de Sarandi em Porto Alegre, e os demais desembargadores – visto que suas sentenças vetaram a produção de prova digital.



    e) Que nos termos do art. 1.029, §1º do Código de Processo Civil atribua efeito suspensivo (sobrestamento de todos os feitos). Fundamenta-se a suspensão em vácuo legislativo, ausência de tema ou precedente qualificado vinculante exarado por esta Corte Suprema que tenha firmado entendimento sobre os crimes cometidos dentro do ecossistema digital, e a forma necessária de perícia técnica. 



    e.1 Na certeza da concessão da segurança pelo sobrestamento, na forma imposta pelo art. 7º, § 3º da Lei do Mandado de Segurança - Lei nº 12.016 /2009 - que a suspensão seja mantida até prolação de sentença que só deve ocorrer após a produção de prova digital. 



    e.2 Que nos termos do art. 4º, §1º da Lei 12.016 / 2009 notifique todas as serventias por telegrama, porque nos termos do art. 6º, §2º da referida Lei, o agente coator são os próprios Magistrados; 



    e.3 Que declare na forma do art. 20 do Código de Processo Civil que o art. 5º, I, II e III da Lei 12.016 /2009 não se aplica para o impetrante. A parte propugna pela declaração de nulidade do art. 5º, I, II e III da Lei do Mandado de Segurança porque são argumentos impertinentes que violam a natureza jurídica do instituto que é a urgência; sem prejuízo de configurar antinomia normativa visto que obstam a revisão criminal quando urgente (art. 621 CPP) - sobretudo quando o agente coator age com má-fé porque espera ter a seu favor o julgamento definitivo do Processo Administrativo. Prorrogação da concessão da segurança que acaba por se tornar fatal para jurisdicionado. 



    e.4 Declarar a inconstitucionalidade da palavra NÃO indicada no art. 1º, § 2º da Lei do Mandado de Segurança, com redução do texto, para que passe a caber impetração de MS contra os atos de gestão comercial praticados pelos administradores de empresas públicas, de sociedade de economia mista e de concessionárias de serviço público. VISTO QUE SÃO ESSES SENÃO OS DONOS DO OLIGOPÓLIO. 



    E. 5 Que nos termos do art. 14, § 1º da Lei 12.016/2009 está resta preenchido o filtro de relevância social, jurídico, político e econômico, visto que não se trata da aplicação da Súmula 7 STJ (reexame de matéria fática) - mas reexame de omissão por inconstitucionalidade, apenas. 



    • Considerar que a soma dos esforços dos Magistrados acusados, indicia perseguição, visto que sequer deram vistas ao MPF ou intimaram a ABIN. 



    • Ademais, tornaram-se persona non grata perpetrando ameaça de forma velada: oficiaram o Tribunal de Ética da OAB de Franca, compartilharam com outros Magistrados a sentença, soma de esforços que está por um triz de cercear de desembocar em inversão de valores, e expedição de Mandado de Prisão contra a vítima. 



    e.6 Que oficie o Tribunal de Ética de Franca –SP, por telegrama na forma autorizada pelo art. 4º, §1º da Lei 12.016/2009 comunicando o deferimento da suspensão; 



    e.7 Que expeça telegrama URGENTE para o 2º Tabelionato de Notas de Protestos de Franca –SP – CONTART – no endereço cito à Rua Campos Sales nº 1908, Centro, Franca – SP, CEP: 14.400-710, (16) 3722-2718 – declarando que a sentença trabalhista prolatada pelo 1ª Vara do Trabalho de Franca –SP em face de João Carlos de Vilhena, Fábio Carlos de Vilhena Filho e Roseli de Fátima Vilhena (Vide MS 39 603) é nula e que qualquer deles está livre e desembaraçado para praticar qualquer ato de venda, transferir posse ou propriedade de qualquer dos bens da finada Sra. Julia Brandieri Vilhena” (fls. 17-20, e-doc. 69). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. A presente revisão criminal não pode ser conhecida por este Supremo Tribunal Federal, especialmente pela ininteligibilidade dos termos expostos na peça inicial (e-doc. 1) e na petição de aditamento (e-doc. 69).



    A petição inicial e seu aditamento não se traduzem em termos de compreensão mínima. A descrição é confusa, os argumentos são desconexos e desordenados, não sendo possível extrair fundamento jurídico válido para a sua admissibilidade.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, petições ininteligíveis conduzem ao reconhecimento de inépcia da peça e à determinação de arquivamento. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PETIÇÃO. PETIÇÃO COM CONTEÚDO ININTELIGÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. IMEDIATO ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. 



    I - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não são passíveis de conhecimento os pedidos ou os recursos deduzidos mediante petição de conteúdo ininteligível. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento, com determinação de certificação do trânsito em julgado e de imediato arquivamento dos autos” (Pet n. 11.768-ED-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJ 18.10.2023)



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Ato do Conselho Nacional de Justiça. Inépcia da inicial. Ausentes pressupostos de admissibilidade da impetração. Direito líquido e certo não demonstrado. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    1. Petição de ingresso ajuizada de forma ininteligível, a qual não aponta, de forma clara e objetiva, quais seriam as ilegalidades perpetradas no ato supostamente coator.



    2. Ineficácia da demonstração do alegado direito líquido e certo. Precedentes.



    3. Agravo regimental não provido” (MS n. 38.381-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJ 4.7.2022)



    6. Aponta-se, na inicial, que se pretende “a Revisão Criminal dos Mandados de Injunção, dos Recursos Extraordinários, das Reclamações Constitucionais e do Recurso Ordinário Criminal interpostos diante desta E. Corte Superior” (fl. 14, e-doc. 1). Contudo, o pedido não foi instruído “com o inteiro teor, autenticado, da decisão condenatória, com a prova de haver esta passado em julgado e com os documentos comprobatórios das alegações em que se fundar, indicadas, igualmente, as provas que serão produzidas.



    Parágrafo único. Se a decisão impugnada for confirmatória de outras, estas deverão, também, vir comprovadas no seu inteiro teor” (art. 266 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal).



    A carência das decisões impugnadas impede a análise aprofundada dos temas veiculados nesta revisão criminal, sendo a comprovação essencial ao conhecimento do pedido.



    7. Ainda que fosse possível compreender o que pretende e a que se refere o autor, a presente revisão criminal não poderia ter seguimento. Este Supremo Tribunal não dispõe de competência constitucional para conhecer da presente petição e sobre ela decidir, pela ausência de requisitos legais específicos. 



    8. Na al. j do inc. I do art. 102 da Constituição da República, dispõe-se competir ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, a revisão criminal de seus julgados.



    No Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (art. 263), admite-se a revisão criminal dos processos findos, nos quais a condenação tenha sido proferida ou mantida no julgamento de ação penal originária ou recurso criminal ordinário (art. 263).



    9. Na espécie vertente, as decisões juntadas, que o requerente parece pretender sejam reavaliadas, não foram proferidas, nem confirmadas pelo Supremo Tribunal Federal, ausentes, portanto, os requisitos de admissibilidade previstos no art. 263 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal.



    A questão não admite, portanto, discussão mínima, por se tratar de norma de competência constitucional expressa, que não possibilita interpretação extensiva. Assim, por exemplo: 



    “1. QUESTÃO DE ORDEM. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR REVISÃO CRIMINAL. 2. É COMPETENTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR REVISÃO CRIMINAL, QUANDO A CONDENAÇÃO TIVER SIDO POR ELE PROFERIDA OU MANTIDA NO JULGAMENTO DE AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA, NO RECURSO CRIMINAL ORDINÁRIO (REGIMENTO INTERNO, ART. 263, CAPUT), OU NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM CONHECIMENTO DO SEU MÉRITO. 3. A CIRCUNSTÂNCIA DE APRECIAR PEDIDO DE HABEAS CORPUS NÃO TORNA COMPETENTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, QUANDO O HABEAS CORPUS É DE COGNIÇÃO INCOMPLETA. 4. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL” (RvC n. 4.702, Relator o Ministro Alfredo Buzaid, Plenário, DJ 7.10.1983).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. REVISÃO CRIMINAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ‘é competente apenas para processar e julgar revisão criminal quando a condenação tiver sido por ele proferida ou mantida no julgamento de ação penal originária, em recurso criminal ordinário ou em recurso extraordinário com conhecimento do mérito’ (RvC 5.448 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 8/4/2016). 3. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento” (RvC n. 5.467-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 10.5.2018). 



    Confiram-se também, como exemplos, os seguintes julgados: RvC n. 5.447/RS, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 16.9.2015; RvC n. 5.444/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 20.11.2014; e RvC n. 5.426-DF, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 15.2.2011.



    10. Pelo exposto, em razão da inépcia da petição inicial e manifesta incompetência do Supremo Tribunal Federal, não conheço da presente revisão criminal (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora